Tribunal: STF
Processo: ARE 1410787
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 125, fl. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. ANTT. PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO. CABIMENTO. CDA VÁLIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EMBARGOS EXECUTÓRIOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Embargante contra Sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal em que postulava a desconstituição do crédito que lastreia a execução movida pela ANTT. 



    2. Em tema de controle dos atos administrativos ainda que sancionatórios, o Poder Judiciário deve restringir sua atuação à verificação da observância das formalidades procedimentais estabelecidas em lei, a fim de resguardar a sua regularidade e assegurar a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    3. A competência normativa, de viés sancionador, da ANTT decorre, a exemplo das demais agências reguladoras, do poder de polícia legalmente a ela conferido. 



    4. As multas administrativas aplicadas não constituem dispositivos de tipicidade aberta e têm amparo legal, sendo exigíveis os títulos executivos que instruem a ação executiva fiscal. 



    5. Inexistência de nulidade nos procedimentos administrativos, uma vez que as decisões proferidas possuem previsão legal, das quais a Recorrente foi devidamente notificada, não havendo cerceamento de defesa. Além disso, as penalidades tratam de condutas e enquadramentos legais diversos, não prosperando, portanto, a alegação de “ne bis in idem”. 



    6. Além de as multas terem sido aplicadas pela autoridade competente, estão embasadas na regulamentação aplicável ao caso, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na autonomia e discricionariedade da autarquia federal, que aplicou as sanções em conformidade com os parâmetros legais. 



    7. Apelação conhecida e desprovida. Embargos improcedentes. 



    Sentença mantida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 136), foram rejeitados (Vol. 154).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 165), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO – UTIL alega violação ao art. 5º, II, XXXVI, XXXIX, LIV e LV, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade dos arts. 24, XVIII, e 78-A, da Lei 10.233/2001, bem como das Resoluções 233/2003 e 3075/2009, que dispõem sobre procedimento sancionatório da ANTT.



    Em suma, busca a recorrente “a declaração de inconstitucionalidade da delegação legislativa em branco à ANTT, em razão de violação ao princípio da legalidade disposto no artigo 5º, II da CRFB”. No ponto, afirma que “as resoluções editadas pela Recorrida (…) estabelecem diversos tipos infracionais, sem que haja parâmetro algum definido em lei que constranja a atividade regulamentar da Administração, em verdadeira afronta à competência exclusivamente atribuída ao Poder Legislativo pelo poder constituinte originário” (Vol. 165, fl. 3).



    Ressalta que se for “levada em consideração a redação dos arts. 24, XVIII, e 78-A, da Lei nº 10.233/2001, não há dúvidas quanto à inconstitucional delegação legislativa que reveste a prerrogativa conferida à Agência, pois não houve preocupação alguma em se criarem standards ou parâmetros mínimos para que a ANTT pudesse legal e legitimamente exercer a função normativa” (Vol. 165, fl. 7). 



    Assevera que, da simples leitura das Resoluções 233/2003 e 3075/2009, fica evidente a inobservância da garantia da individualização da sanção, da proporcionalidade e da isonomia, pois “não preveem qualquer possibilidade de graduação das sanções de multa passíveis de serem impostas no Processo Administrativo Simplificado, que são estabelecidas em montantes fixos, distribuídos em quatro níveis tarifários” (Vol. 165, fl. 10). 



    Sustenta violação ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, garantidos pela Carta Magna a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988), haja vista a ausência de previsão de prazo para notificação do infrator sobre a autuação (Vol. 185, fl. 6).



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) a violação constitucional alegada nas razões recursais é eminentemente reflexa; e (b) incidem, no caso, as Súmulas 279 e 282 do STF (Vol. 196).



    No Agravo (Vol. 208), a parte reitera os fundamentos do RE alegando (a) a existência de repercussão geral da matéria; (b) violação ao texto constitucional; e (c) a inaplicabilidade das Súmulas 279/STF e 282/STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pela UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL, em que se requer a desconstituição de multas cobradas pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE – ANTT, nos autos da Execução Fiscal nº 0027324-63.2018.4.02.5101. 



    As multas decorrem de 28 (vinte e oito) processos administrativos instaurados pela ANTT para averiguar a conduta da recorrente/embargante, onde se constatou violação aos seguintes dispositivos da Resolução/ANTT nº 3.075/2009 (Vol. 3, fls. 3-4):



    “(a) art. 2º, I, alínea "b" - emitir bilhete de passagem sem observância das especificações; 



    (b) art. 2º, I, "e" - não observar o prazo mínimo estabelecido para início da venda de bilhete de passagem; 



    (c) art. 2º, I, "k" - trafegar com veículo em serviço apresentando defeito em equipamento obrigatório;



    (d) art. 2º, I, "r" - trafegar com veículo em serviço, sem documento de porte obrigatório não previsto em infração específica no original ou cópia autenticada;



    (e) art. 2º, II, "a" - não atender à solicitação da ANTT para apresentação de documentação e informações no prazo estabelecido; 



    (f) art. 2º, II, alínea "b" - retardar injustificadamente a prestação de transporte para os passageiros; 



    (g) art.2º, II, "j" - empregar nos pontos terminais e pontos de parada e de apoio elementos de divulgação contendo informações que possam induzir o público em erro sobre as características dos serviços a seu cargo; 



    (h) art. 2º, II, "p" - não observar os critérios para informação aos usuários dos procedimentos de segurança; 



    (i) art.2º, III, "d" - alterar sem prévia comunicação a ANTT, o esquema operacional da linha;



    (j) art. 2º, III, alínea "e" - cobrar qualquer importância não prevista ou não permitida nas normas legais ou regulamentos aplicáveis; 



    (k) art. 2º, III, alínea "h" - suprimir viagem a que esteja obrigado, sem prévia comunicação a ANTT; e 



    (l) art. 2º, IV, alínea "a" - executar serviços de transportes rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão”.



    Inicialmente, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 165, fl. 2):



    “2. Os parágrafos do art. 1.035 do CPC dispõem o seguinte: 



    (…)



    3. Da mesma forma, o RISTF, em seu art. 322, parágrafo único, prevê:



    (...)



    4. No caso dos autos, busca o recorrente a declaração de inconstitucionalidade da delegação legislativa em branco à ANTT, em razão de violação ao princípio da legalidade disposto no artigo 5º, II da CRFB, que estabelece que somente lei pode estabelecer obrigação de fazer e não fazer, no entanto as resoluções editadas pela Recorrida – de nº 233/2003 e de nº 3075/2009 estabelecem diversos tipos infracionais, sem que haja parâmetro algum definido em lei que constranja a atividade regulamentar da Administração, em verdadeira afronta à competência exclusivamente atribuída ao Poder Legislativo pelo poder constituinte originário. 



    5. O acórdão recorrido negou provimento à apelação do recorrente, sob alegação de inocorrência de violação ao princípio da legalidade. 



    6. Note-se então que se trata de questão relevantíssima do ponto de vista jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos do ora recorrente e atinge todos os jurisdicionados, pelo que configurada está a repercussão geral do presente recurso”.



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução (Vol. 125, fl. 1):



    “A Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que passam a integrar o presente voto, evitando-se transcrição, e pelos que se lhe acrescem, na forma adiante alinhada. 



    Destaco que em tema de controle dos atos administrativos, ainda que sancionatórios, o Poder Judiciário deve restringir sua atuação à verificação da observância, pela Administração Pública, das formalidades procedimentais estabelecidas em Lei, a fim de resguardar a sua regularidade e, desse modo, assegurar a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Assim, não é da alçada do Juiz ingressar no mérito do ato administrativo, notadamente quando se tratar do controle exercido pelas Agências Reguladoras em setores específicos dos agentes fiscalizadores. 



    A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi instituída por meio da Lei nº 10.233/2001, integrante da Administração Indireta, submetida ao regime autárquico especial e vinculada ao Ministério de Transportes, tendo como uma de suas finalidades a fiscalização dos serviços afetos à circulação rodoviária de cargas. In verbis:



    (...)



    Nessa perspectiva, a competência normativa, de viés sancionador, da ANTT decorre, a exemplo das demais agências reguladoras, do poder de polícia legalmente a ela conferido. 



    Assim, a Lei 10.233/01 estipulou em seu art. 78-A as sanções a serem aplicadas aos infratores, in verbis:



    (...)



    Prosseguiu o legislador conferindo às agências reguladoras limites pecuniários para as multas impostas e para as outras penalidades cabíveis:



    (...)



    Dessa forma, as agências reguladoras não criam penalidades e sanções, mas, tão somente, regulamentam sua aplicação ao caso concreto, cujas condutas, por sua imensa variedade e imprevisibilidade, tornam impossível de ser positivadas pelo legislador originário.



    (...)



    Na mesma perspectiva, a jurisprudência desta Corte Federal é no sentido de que a conduta relativa “a aplicação de penalidade com base no referido ato normativo se encontra dentro do poder regulamentar/disciplinar que a ANTT possui, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da legalidade ou da reserva legal” (TRF – 2ª Região. Quinta Turma Especializada. AC 00002660420124025002, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R – 18/02/2016. Unânime). 



    Assim, as multas administrativas inscritas em dívida ativa (evento 1 – ANEXO6 ao ANEXO12 – JFRJ) não constituem dispositivos de tipicidade aberta e têm amparo legal, sendo exigíveis os títulos executivos que instruem a ação executiva fiscal.



    [...]



    Outrossim, inexiste qualquer nulidade nos procedimentos administrativos, uma vez que as decisões proferidas possuem previsão legal, das quais a Recorrente foi devidamente notificada, não havendo cerceamento de defesa. 



    Além disso, as penalidades tratam de condutas e enquadramentos legais diversos, não prosperando, portanto, a alegação de “ne bis in idem”. Além de as multas terem sido aplicadas pela autoridade competente, estão embasadas na regulamentação aplicável ao caso, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na autonomia e discricionariedade da autarquia federal, que aplicou as sanções em conformidade com os parâmetros legais. 



    Confirmada a higidez do processo administrativo, impõe-se a manutenção do provimento de improcedência”.



    Verifica-se, desse modo, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada pelo recorrente em suas razões recursais, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Por fim, a controvérsia foi solucionada pelo acórdão recorrido com fundamento na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 10.233/2001), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como nos fatos e provas constantes dos autos, cuja análise encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (notadamente a Lei nº 10.233/2001 e a Resolução nº 233/2003).



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.172.601-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/6/2020 – grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A análise de alegação que deva ser contrastada com a interpretação de normas infraconstitucionais encontra óbice na jurisprudência desta Corte. Súmula 636 do STF.



    2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.



    3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE 1.094.010-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/5/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente